Tribunal: CARF
Processo: 18108.002495/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18108.002495/2007-53
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.777 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFRATARIOS BANDEIRANTE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA
POSSIBILIDADE.
O pedido de cancelamento, anulação ou nulidade da multa aplicada autoriza a
relevação da penalidade, quando prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002495/2007-53
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.777 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002495/2007-53

Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2803-03.667, proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
O crédito refere-se à Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização contra a
empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/0511999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 11, ela deixou
de informar em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias - a remuneração de
segurados empregados que lhe prestaram serviços, nas competências de 06/2003, 09/2003,
11/2003 e 12/2003. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que foi
calculada, no caso, multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, totalizando o valor de R$ 9.561,04, mas que, em razão da correção
da falta ainda durante a ação fiscal, a multa foi atenuada em 50%, sendo aplicada no valor de R$
4.780,52.
O Contribuinte apresentou impugnação às fls. 22/37.
Em 15/04/2008, a DRJ, no acórdão no 16-16.892, às fls. 129/143, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 11/09/2014, a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 201/206,
exarou o Acórdão no 2803-03.667, DANDO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto
pelo Contribuinte, para relevar a multa aplicada. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2007
RELEVAÇÃO.APLICABILIDADE
Corrigida a falta inquinada e obedecidas as condições do art. 291 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, deve ser aplicada a
relevação devida. Tal favor legal teve vigência até 12.01.2009, com a publicação
do decreto 6.727/09, que revogou o art. 291.
Recurso Voluntário Provido
Em 18/11/2014, às fls. 209/214, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: relevação da multa - pedido
expresso. Aduziu a União que a decisão recorrida aplicou a relevação da multa, prevista no art.
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, todavia não
constava pedido expresso do contribuinte. Ou seja, considerou ser desnecessária a formulação de
pedido expresso para relevação da multa. Tratando da mesma situação fática, em sentido
contrário, o acórdão paradigma entendeu que a apresentação de requerimento expresso dentro
do prazo de defesa é requisito necessário para que haja a relevação da multa.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.777 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002495/2007-53

Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 217/221, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: relevação da multa –
necessidade de pedido expresso.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
226, o Contribuinte manteve-se inerte.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O crédito refere-se à Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização contra a
empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/0511999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 11, ela deixou
de informar em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias - a remuneração de
segurados empregados que lhe prestaram serviços, nas competências de 06/2003, 09/2003,
11/2003 e 12/2003. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que foi
calculada, no caso, multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, totalizando o valor de R$ 9.561,04, mas que, em razão da correção
da falta ainda durante a ação fiscal, a multa foi atenuada em 50%, sendo aplicada no valor de R$
4.780,52.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: relevação da multa - pedido expresso.

O acórdão recorrido relevou a multa aplicada pelos seguintes fundamentos:
“DA RELEVAÇÃO
Apesar de a falta ter sido corrigida antes mesmo da lavratura do auto, não ser
reincidente, e não constar agravante, a autoridade julgadora não aplicou a relevação
então prevista no art. 291 do RPS, que tinha essa redação.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.777 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002495/2007-53

[...]Assim se manifesta a autoridade julgadora:
A Autuada não usou da faculdade previsto no parágrafo único do artigo 291 do RPS aprovado
pelo Decreto n.° 3048/99, por ter deixado de formular o pedido de relevação da multa.
Nesse ponto discordo da conclusão do e. julgador. A defesa apresentada volta-se sim
para afastar a autuação lavrada.
Apesar de não constar expresso pedido de relevação, a manifestação do
contribuinte é inequívoca que busca esse fim, não entender desta forma é se apegar
a excesso de formalismo que deve ser afastado no âmbito administrativo. Deve-se
buscar a devida aplicação da lei, pois opção legislativa da qual não se pode afastar.
No caso concreto, repisa-se, inexiste pedido expresso de relevação, mas não vejo
como afastá-la uma vez que a defesa apresentada, através das expressões usadas
CANCELAMENTO, ANULAÇÃO, NULIDADE, etc., deixa claro que busca
afastar a exação e não arcar com o pagamento do que lhe imposto em outras
palavras, busca a relevação da multa ou o afastamento do auto por alguma das
diversas razões trazidas na impugnação.
Dessa feita, tenho que, satisfeitos os requisitos do art. 291 §1o do RPS, na redação da
época, deve a multa lavrada ser relevada.”
.
Aduz a Fazenda Nacional que a decisão recorrida aplicou a relevação da multa,
prevista no art. 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
todavia não constava pedido expresso do contribuinte. Assim o recorrido, considerou ser
desnecessária a formulação de pedido expresso para relevação da multa.
Busca a recorrente que seja exigido um pedido expresso, assim como determinado
pelo paradigma, Tratando da mesma situação fática, em sentido contrário, o acórdão paradigma
entendeu que a apresentação de requerimento expresso dentro do prazo de defesa é requisito
necessário para que haja a relevação da multa.
Neste aspecto penso que não assiste razão a Recorrente, pois o pedido de
relevação da multa se encontra inserido no pedido maior de “cancelamento, anulação ou
nulidade da multa aplicada.” Nessa semântica, o argumento maior engloba o menor, desde que
possível em lei.
Diante do exposto conheço do Recurso da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.777 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002495/2007-53

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital